Tribunal: CARF
Processo: 19515.008397/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008397/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.981 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ALFA SERVICE EMPRESA LIMPADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/05/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS. ARRECADAÇÃO.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
a seu cargo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008397/2008-71
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008397/2008-71

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Debcad 37205212-6, lavrado contra a empresa
em epígrafe, no período de 02/2003 a 05/2007, referente a contribuição dos segurados, retidas e
não repassadas pela empresa à Previdência Social na época própria, incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados e a contribuintes individuais - sócios, apurada com
base em folhas de pagamento e contabilidade, conforme Relatório Fiscal, fls. 26/34.
Consta ainda do Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP.
Em impugnação de fls. 42/43 a empresa alega que houve o repasse das verbas
indicadas. Requer seja possível retificar as declarações emitidas para propiciar uma apuração
justa dos valores de fato devidos.
Foi proferido o Acórdão 16-23.651 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 919/928, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2006
Ementa:
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: Nos termos do art. 22, incisos I, II,
III e § 1° da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, incide contribuição social
sobre o valor pago aos segurados empregados e contribuintes individuais por serviços
prestados no decorrer do mês.
A teor do art. 4o da Lei n° 10.666/03 a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
cargo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS A SEGURIDADE SOCIAL.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos
definidos em Lei, as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. A apresentação de provas no
contencioso administrativo deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/11/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 932), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 29/12/10, fls. 934/937, que contém, em síntese:
Cita liminares concedidas suspendendo a exigibilidade de contribuições para o
Sebrae, Incra, Sesc e Senac.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008397/2008-71

Diz que o auto de infração menciona contribuições sobre o auxílio creche, o que
não pode prosperar, por ser verba não-remuneratória. Acrescenta que a cobrança de
contribuições sobre o auxílio creche é objeto do auto de infração debcad 37205209-6 e havendo
manutenção do crédito, haverá duplicidade de lançamentos.
Afirma que sendo nulo o auto de infração, inexistem os crimes em tese praticados,
devendo ser excluída a responsabilidade penal.
Pede o arquivamento do auto de infração. Faz pedido genérico de produção de
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Conforme relatório fiscal, verifica-se que, de fato, a fiscalização cita as
contribuições incidentes sobre o auxílio creche, mas também afirma que o lançamento se refere a
contribuições retidas dos segurados empregados e contribuintes individuais, não repassadas à
época própria.
Na impugnação apresentada, o contribuinte demonstra ter entendido se tratar de
erro material a referência ao auxílio creche, pois impugna, no item 2, exatamente o objeto da
autuação, afirmando que os repasses ocorreram e junta documentos na tentativa de demonstrar
sua alegação.
Os documentos apresentados foram apreciados pela DRJ, que consignou no
acórdão de impugnação:
Sendo assim, conforme tabela acima, as competências citadas na defesa (05, 09 e
10/2006 e 02/2007), não fazem parte do presente Auto de Infração. Vejamos:
As competências 05, 09 e 10/2006, relativamente à contribuição retida dos sócios, não
estão
incluídas
no
Levantamento
CI
—
CONTRIBUIÇÃO
RETIDA
DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, que abrange o período de 04/03; 04106 e 12106.
A competência 02/2007, relativamente à contribuição retida de segurados empregados,
também não faz parte do Levantamento RET — CONTRIBUIÇÃO RETIDA DOS
EMPREGADOS, que abrange as competências: 02103 a 13/03; 01/04 a 13104, 01105 a
11105 e 13105, 04106, 12106 e 13106.
Sendo assim, estão prejudicados os argumentos e documentos apresentados pela
Impugnante, não podendo prosperar a alegação de que houve repasse regular das verbas
indicadas, bem como seu pedido de nulidade do Auto de Infração para que a mesma
possa retificar as declarações transmitidas. Aliás, nem existe previsão legal para que isto
ocorra.
Dessa forma, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar o presente Auto de Infração não
havendo que se falar em qualquer nulidade nos presentes autos. A Impugnante não
apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o levantamento,
devendo ser mantida a exigência como formalizada pela fiscalização.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008397/2008-71

Portanto, não há lançamento em duplicidade, conforme alegado somente no
recurso, o que caracteriza preclusão.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, como bem entendeu o recorrente e restou esclarecido acima, o
lançamento se refere a contribuições retidas e não recolhidas à época própria, não havendo
relação com o lançamento efetuado no debcad 37205209-6.
A preclusão também se verifica no argumento sobre liminares relativas a
contribuições para Outras Entidades e Fundos - Terceiros.
De qualquer forma, como o lançamento é de contribuições previdenciárias de
segurados empregados e contribuintes individuais arrecadas e não recolhidas à época própria,
tais alegações relativas a contribuições para Terceiros não têm relação com o objeto do presente
auto de infração.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições lançadas
no presente auto de infração, conforme determina a Lei 8.212/91 e a Lei 10.666/03:
Lei 8.212:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Lei 10.666/03:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.981 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008397/2008-71

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital